Tribunal: CARF
Processo: 13601.000577/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000577/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ANDÉZIO GONÇALVES DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM.
Os rendimentos produzidos por bem comum do casal, na constância da
sociedade conjugal, podem ser tributados na totalidade em nome de um dos
cônjuges, quando este assim optar. Não há nos autos indicativos de que os
valores declarados pelo cônjuge sejam decorrentes de recebimentos dos
alugueis tidos como omitidos. Omissão que se mantém.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - BH (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 02-28.760 (fls.42/46):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000577/2008-50
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000577/2008-50

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. BEM COMUM DO CASAL.
Na legislação tributária, afora a opção de tributação total dos rendimentos dos bens
comuns do casal em nome de um dos cônjuges, inexiste dispositivo que permita a
tributação dos rendimentos de aluguel originados de bens comuns do casal por ambos os
cônjuges, em proporção diferente de cinquenta por cento para cada um.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls.21/26 e 39/41), referente ao Ano-calendário 2005, lavrado em 25/02/2008,
onde foi apurado crédito tributário no valor total de R$ 48.063,89 sendo:
1. R$ 23.954,10 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
2. R$ 17.965,57 de Multa de Ofício, passível de redução;
3. R$ 6.144,22 de Juros de Mora, calculados até 29/09/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 23/24), a
fiscalização constatou que o contribuinte cometeu as seguintes infrações:
I.
Omissão de rendimentos de alugueis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 95.914,19, recebidos da Administradora de Imóveis Escritórios
Vicente Araújo Administração e Venda De Imóveis;
II.
Omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
14.590,05, recebidos de Pessoas Jurídicas:
a. Banco do Brasil S/A - R$ 4.237,30;
b. F.H. Equipamentos Especiais Ltda. - R$ 10.000,00;
c. Bradesco Vida e Previdência S/A. - R$ 352,75.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.739,66.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
16/04/2008 (fl. 27) e, tempestivamente, em 12/05/2008, apresentou sua impugnação de fls.
02/07, instruída com os documentos nas fls. 08 a 20.
Em 25/06/2008 o contribuinte recebeu uma nova Notificação de Lançamento e,
em 24/07/2008, apresentou nova impugnação de fls. 29/34, onde, preliminarmente alega a
existência de litispendência, em razão da notificação recebida em 16.04.2008 ser sobre
lançamento de mesmo objeto. Em face da duplicidade de lançamentos requer o cancelamento da
notificação fiscal. Quanto ao Mérito, os argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O processo foi encaminhado a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Contagem - MG, Setor de Fiscalização - MG para análise que, em resposta, emitiu o parecer de
fl. 37 onde afirma que a Notificação de Lançamento n° 2006/606445115162014, recebida pelo
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000577/2008-50

contribuinte em 16/04/2008, foi automaticamente cancelada pelo sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil e emitida uma nova Notificação de Lançamento, de n°
2006/606445198282030, com imposto suplementar rigorosamente igual ao que constava da
notificação anterior.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-28.760, em 27/09/2010 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
19/08/2011 (fl. 57) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/09/2011, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 59/76, onde, em síntese, alega que os
rendimentos de R$ 61.850,00 foram oferecidos à tributação na DIRPF ano-calendário 2005 pela
sua esposa e que este valor consta da DIMOB como sendo rendimentos recebidos de pessoas
físicas, especificamente do imóvel do casal, da Rua Santos Dumont, 827, bairro Ingá,
Betim/MG.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, que, através da Resolução no 2802-000.209 (fls. 85/87), em 20/02/2014
a 2a Turma Especial, da 2a Seção de Julgamento, resolveu, por unanimidade de votos, determinar
a realização de diligência a fim de que a autoridade administrativa:
1. Junte aos autos cópia da DIMOB que serviu de base para apuração da
omissão de rendimentos de alugueis;
2. Intimar o contribuinte para apresentar documentação hábil e idônea a fim
de confirmar sua alegação de que o valor declarado por seu cônjuge
corresponde, de fato, aos alugueis informados na referida DIMOB.
Regularmente intimado sobre a solicitação de diligência, a esposa do contribuinte,
na qualidade de inventariante, enviou correspondência onde comunica o falecimento do
contribuinte e afirma que os contratos de aluguel dos imóveis do contribuinte sempre foram
administrados pelo Escritório Vicente Araújo Adm. e Venda. A Inventariante instruiu sua
manifestação com os documentos nas fls. 108 a 164.
Intimada para complementar a documentação apresentada (fls. 166/169), o
Escritório Vicente Araújo enviou os documentos nas fls. 172 a 404.
Após análise dos documentos acostados ao processo foi emitido Relatório de
Diligência (fls. 405/409) e dado ciência ao representante do espólio do contribuinte em
26/01/2015 (fl. 410), que não apresentou razões adicionais de defesa dentro do prazo legal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000577/2008-50

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano calendário 2005, tendo em vista a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica e Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob.
O Recorrente assevera que os rendimentos de alugueis no valor de R$ 61.850,00
recebidos de pessoa física, já foram oferecidos à tributação pela sua esposa, Sra. Maria
Aparecida do Amaral Figueiredo, pois trata-se de rendimentos comuns ao casal.
A DRJ afirma que, da forma como consta dos autos, da DIMOB e da declaração
de ajuste da esposa, não há como estabelecer que os valores por ela declarados como recebidos
de pessoa física são decorrentes da percepção de aluguéis.
Após a apresentação do Recurso Voluntário, o processo foi encaminhado ao
CARF que verificou que, do exame dos autos, não se constata a juntada da declaração DIMOB,
razão pela qual, a Turma julgadora determinou a realização de diligência para “que a autoridade
administrativa (1) junte aos autos cópia da DIMOB que serviu de base para apuração da omissão
de rendimentos de alugueis, bem como seja o contribuinte intimado para que apresente
documentação hábil e idônea capaz de confirmar sua alegação de que o valor declarado por seu
cônjuge corresponde, de fato, aos alugueis informados na referida DIMOB; e (2) após, emita o
correspondente relatório de diligência, do qual o contribuinte deverá ser cientificado para, em
querendo, apresentar razões adicionais de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, em relação ao(s)
novo(s) elemento(s) juntado(s) aos autos”.
As providências requeridas na Resolução foram tomadas, os documentos foram
juntados, as intimações realizadas e do Relatório de Diligência acostado às fls. 405/409
constatou-se o seguinte:
I.
Em resposta ao TIF, a esposa do contribuinte, na qualidade de
inventariante, afirmou que os contratos de aluguel dos imóveis do
contribuinte “sempre foram administrados pelo Escritório Vicente Araújo
Adm. e Venda, que realizava toda a propedêutica de contratação de
locação, recebimento, rescisão, controles, etc”; e juntou cópias dos
documentos listados nos itens 1 a 5 da fl. 405;
II.
Após análise dos documentos acostados ao processo, ainda restaram
dúvidas quanto à propriedade dos imóveis e aos contratos, motivo pelo
qual intimou o espólio do contribuinte, relativamente ao Imposto de Renda
de Pessoa Física (IRPF) ano-calendário 2005, para complementar os
documentos. Intimou-se também o Escritório Vicente Araújo de
Administração de Imóveis, relativamente ao mesmo exercício, a apresentar
documentos e esclarecimentos;
III.
O Escritório Vicente Araújo afirmou, em sua resposta, que o contribuinte
recebia os depósitos em sua conta corrente nos seguintes termos:
“Informamos que os locadores listados no Anexo I, são locatários do Sr.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000577/2008-50

Andézio Gonçalves de Figueiredo – CPF: 128.807.879-04, cujos valores
foram efetivamente recebidos por ele, depositados em sua conta corrente”.
Da mesma forma, Maria Aparecida do Amaral Figueiredo, inventariante
do espólio do contribuinte, enviou resposta ao TIF n0 385/2014, e
informou em sua resposta que os contratos solicitados ficavam sob a
guarda do contribuinte já falecido e do Escritório Vicente Araújo, e que os
imóveis que geraram as receitas estão devidamente declarados na DIRPF
do contribuinte. Apresentou as cópias das matrículas dos imóveis
solicitadas no TIF;
IV.
Anexou a Dimob referente ao exercício 2006, conforme solicitado no item
1 da Resolução CARF n0 2802-000.209, de 20 de fevereiro de 2014, que
lista os contratos assinados pelo contribuinte vigentes à época. Os itens
341 a 401 da Dimob listam os dados dos contratos e coincidem com toda a
documentação apresentada pelos intimados.
Do Relatório de Diligência foi dado ciência à representante do espólio do
contribuinte, para apresentar razões adicionais de defesa no prazo de 30 dias, em relação aos
novos elementos acostados aos autos do processo.
O Aviso de Recebimento (AR) foi recebido em 26/01/2015 (fl. 410), porém a
representante do contribuinte não se pronunciou.
Destarte, diante de toda a documentação adunada aos autos; da resposta do
escritório que administra os alugueis onde afirma que o Sr. Andézio Gonçalves de Figueiredo é o
locador dos imóveis e que os valores dos alugueis são depositados em sua conta corrente; da
informação prestada pela Sra. Maria Aparecida do Amaral Figueiredo de que os imóveis que
geraram as receitas estão devidamente declarados na DIRPF do contribuinte, conclui-se que não
há nos autos indicativos de que o montante de R$ 61.850,00 apresentados na Declaração da
esposa do Recorrente (inventariante) como recebidos de pessoa física são decorrentes dos
alugueis tidos como omitidos.
Dessa forma deve ser mantida a omissão.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital